Tribunal: TJBA
Processo: 8040045-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040045-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SCANIA BANCO S.A. Advogado(s): RODRIGO SARNO GOMES AGRAVADO: CARIOCARGO SOLUTION TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Advogado(s):ADAM COHEN TORRES POLETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, condicionando a manutenção da antecipação dos efeitos da tutela ao depósito judicial do valor controverso e ao pagamento direto ao credor do valor incontroverso, nos termos do art. 330, § 3º, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão ao determinar o cumprimento dos requisitos legais para elidir a mora do devedor e permitir a manutenção do nome fora dos cadastros de inadimplentes, bem como na aplicação dos encargos moratórios durante o período de inadimplência, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão da matéria decidida. III. Razões de decidir O acórdão embargado fundamentou-se corretamente na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, notadamente na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. A determinação de depósito judicial do valor controverso e o pagamento do incontroverso não configura contradição, mas a estrita observância ao art. 330, § 3º, do CPC. A decisão colegiada foi clara ao esclarecer que a propositura de ação revisional, por si só, não inibe a mora, sendo necessário o cumprimento da obrigação pecuniária para afastar os efeitos da inadimplência. Não há omissão quanto à Súmula 472 do STJ, uma vez que o julgado apenas reconheceu a legalidade da aplicação dos encargos conforme pactuado na cédula de crédito, sem autorizar a cumulação indevida de encargos proibidos. A parte embargante limita-se a manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que não é permitido nesta via recursal, dado que não restou configurada qualquer das hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A exigência de depósito judicial do valor controverso e pagamento do incontroverso (art. 330, § 3º, CPC) não configura contradição ou omissão no julgado, tratando-se de imperativo legal para a caracterização da elisão da mora." "2. A aplicação dos encargos moratórios conforme previsão contratual, quando não demonstrada cumulação indevida ou ilegal, não padece de contradição." "3. Embargos de declaração que visam meramente a rediscussão do mérito devem ser rejeitados, por não preencherem os requisitos do art. 1.022 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8040045-89.2023.8.05.0000, em que figuram como parte embargante CARIOCARGO SOLUTION TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. e parte embargada SCANIA BANCO S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA